Tribunal: TJBA
Processo: 8056371-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8056371-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: OTON FELIPE DA ROCHA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP), HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DESACOLHIMENTO. INSTRUÇÃO JÁ INICIADA.
PACIENTE PRESO DESDE 13/09/2024. EXCESSO DE PRAZO JÁ AFASTADO EM DOIS MANDAMUS ANTERIORES (QUANTIDADE DE REÚS E COMPLEXIDADE DA CAUSA). PRESENTE WRIT QUE SE LIMITA AO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO POR SUCESSIVAS REMARCAÇÕES DE AUDIÊNCIA APÓS 29/07/2025. EXCESSO PRAZAL NÃO VERIFICADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM CONTINUAÇÃO REMARCARDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SURTO DE MENINGITE E CATAPORA JÁ CONTROLADOS.
AUDIÊNCIA
REALIZADA EM
21/10/2025.
REDESIGNAÇÃO PARA CONDUÇÃO COERCITIVA DE TESTEMUNHAS AUSENTES, APESAR DE INTIMADAS.

ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO POR SURTO DE MENINGITE E CATAPORA. DESACOLHIMENTO.
QUARENTENA ENCERRADA EM 12/09/2025.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THALES ALEXANDRE PINHEIRO
HABIB, Advogado, em favor de OTON FELIPE DA ROCHA FERNANDES, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara Criminal de São Sebastião do Passé/BA, Dr.ª Amanda Inácio Gordilho Freitas.

2. Paciente que responde a ação penal pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, além de organização criminosa.
Segundo a denúncia, em tese, no dia 03 de agosto de 2024, por volta das 02h45min, próximo à rotatória da Urbis III, no Município de São Sebastião do Passé, o Paciente e outros quatro corréus, em comunhão de desígnios, previamente ajustados, ceifaram a vida da vítima Rayan Diego Couto de Jesus e tentaram contra a vida de Marcelo de Almeida Rosa, mediante uso compartilhado de uma arma de fogo e fazendo referência a uma facção criminosa.

3. O Impetrante narra que o Paciente se encontra em prisão preventiva desde 13 de setembro de 2024, respondendo à ação penal nº 8001431-40.2024.8.05.0239, com denúncia recebida em 01 de outubro de 2024. Aduz que a instrução continua em curso, sem previsão de encerramento, devido a sucessivos agendamentos e remarcações da audiência de instrução.

4. Destaque-se que este
é
o terceiro Habeas Corpus impetrado pelo mesmo Paciente alegando excesso de prazo no julgamento da ação penal. Nos dois anteriores (nº 8010888-03.2025.8.05.0000, julgado em 05 de junho de 2025, e nº 8034257-26.2025.8.05.0000, julgado em 24/07/2025), a tese de excesso de prazo foi rechaçada.

5.
O
presente
mandamus
cinge-se ao excesso de prazo alegado após a realização da audiência de instrução em 29/07/2025. O Impetrante alega agendamentos sucessivos de audiência e risco de contágio por moléstias após a data de 29/07/2025.

6.
Excesso prazal não configurado. Passaram somente dois meses da última impetração alegando excesso de prazo. Consoante os informes judiciais, a instrução processual já se iniciou em 29/07/2025, quando foram ouvidas duas testemunhas. Em virtude de um surto de meningite e catapora na unidade prisional, a audiência foi redesignada para o dia 21/10/2025. Situação excepcional já controlada. Quarentena encerrada em 12 de setembro de 2025. Audiência em continuação
realizada em
21/10/2025,
na qual ouviu-se a vítima Marcelo
.
Necessidade de redesignação para diligências, dentre elas, a condução coercitiva de testemunhas que, intimadas, não se fizeram presentes. Ausência de desídia estatal, que vem envidando esforços para conclusão da instrução.

7. Medidas cautelares diversas da prisão. Inocuidade. Gravidade concreta da conduta.

8.
Parecer Ministerial, subscrito pela Dr.ª Eny Magalhães Silva, manifestando-se pelo não conhecimento da ordem.

9. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8056371-56.2025.8.05.0000
, impetrado
por
THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB
, em favor de
OTON FELIPE DA ROCHA FERNANDES
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
mandamus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15